Tribunal: TJPA
Processo: 0000322-64.2010.8.14.0079
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000322-64.2010.8.14.0079

RECORRENTE: ZEDALIAS SOUZA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0000322-64.2010.8.14.0079.

RECORRENTE: ZEDALIAS SOUZA DA SILVA.

DEFESA: LUANA GARCIA LIMA – DEFENSORA PÚBLICA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DESPRONUNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves, Termo Judiciário de Bagre/PA, que pronunciou como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, do Código Penal. A defesa sustentou legítima defesa e requereu a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a despronúncia, por ausência de provas da existência do fato e de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os pressupostos legais para a absolvição sumária do acusado com base na legítima defesa; (ii) verificar se a decisão de pronúncia deve ser reformada, diante da alegada insuficiência de provas quanto à autoria ou materialidade do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia exige apenas prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, mas sim de admissibilidade da acusação, conforme art. 413 do CPP.

4. A excludente de ilicitude da legítima defesa somente autoriza a absolvição sumária na fase de pronúncia quando demonstrada de forma inequívoca e incontroversa nos autos, o que não se verifica no caso concreto.

5. Os elementos colhidos nos autos — incluindo laudos periciais, depoimentos testemunhais e o próprio interrogatório do acusado — revelam versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, o que impede a exclusão sumária da ilicitude.

6. Prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, devendo a análise aprofundada de eventuais excludentes de ilicitude ser realizada pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento do mérito (CF, art. 5º, XXXVIII).

7. A decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, sem vícios formais ou nulidades, amparada por prova da materialidade e indícios razoáveis de autoria, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 25; CPP, arts. 413, 415, IV, e 589.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0016064-13.2017.8.14.0006, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.06.2025; TJPA, RESE nº 0022754-26.2016.8.14.0028, Rel. Desª. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Zedalias Souza da Silva,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves, Termo Judiciário de Bagre/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
, do Código Penal
(ID 20537374).

Narra a denúncia (ID 20537127),
in verbis
:

“Consta na peça informativa em anexo, que no dia 22 de março de 2008, por volta das 18:00 horas, em plena via pública, na Vila Betânia, o Acusado ceifou a vida da Vítima ROSIVALDO PANTOJA DA SILVA, vulgo "MACACO”.

Segundo os depoimentos e provas colidas na fase policial a Vítima e

Acusado teriam praticado um furto, tendo a Vítima delatado a ambos, fato que teria desagradado ao Acusado, levando-o a cometer o delito destes autos.

A Vítima estava na casa de Antônio Carlos quando foi chamada pelo Acusado para conversarem na casa deste. Logo após a Testemunha ouviu o disparo de uma arma de fogo, ocasião que correu para a rua, e presenciou o Acusado agredindo a Vítima com golpes de terçado.

O Acusado confessou perante a Autoridade Policial a prática do delito, aduzindo que o praticara em legítima defesa.”

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente, uma vez que este agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer a despronuncia do recorrente, diante da ausência de provas da existência da infração penal (ID 20537378).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 20537380).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 20537382).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 22646726).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA E DESPRONÚNCIA

A defesa, sustenta a manifesta configuração da legítima defesa, argumentando que todas as testemunhas, inclusive as arroladas pela acusação, corroboram a tese de que o recorrente apenas reagiu a uma agressão injusta perpetrada pela vítima, que se encontrava armada com um terçado.

Aduz, ainda, que não existem provas em sentido contrário e que a sentença de pronúncia, diante da ausência de elementos mínimos de autoria e da exclusão manifesta da ilicitude, deve ser reformada para absolver ou, subsidiariamente, despronunciar o recorrente.

Insta salientar, que nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, o juiz pronunciará o acusado quando se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Trata-se, portanto, de mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas um juízo de probabilidade, e não de certeza, quanto à autoria e à tipicidade da conduta.

Nessa fase, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual, persistindo dúvida razoável, deve-se permitir que o Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente (art. 5º, XXXVIII, da CF), examine a matéria de mérito e decida, soberanamente, pela absolvição ou condenação do acusado.

O exame aprofundado de provas, a valoração definitiva de versões contraditórias ou o reconhecimento de excludentes de ilicitude são matérias reservadas ao Tribunal do Júri, sob pena de o magistrado togado invadir a competência do juízo natural da causa.

Por sua vez, a defesa sustenta que o recorrente agiu sob o amparo do art. 25 do Código Penal, repelindo injusta agressão atual perpetrada pela vítima, razão pela qual pleiteia sua
absolvição sumária
, com base no art. 415, inciso IV, do CPP.

Nessa senda, o artigo 25 do Código Penal, considera-se em legítima defesa aquele que, utilizando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiros. Em sua essência, o dispositivo legal evidencia a necessidade de preenchimento simultâneo de todos os requisitos legais.

Contudo, não há nos autos prova incontestável da excludente de ilicitude. O art. 415, IV, do CPP somente autoriza a absolvição sumária quando a causa de exclusão do crime estiver cabalmente demonstrada, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a absolvição sumária por legítima defesa somente se justifica quando esta emerge de forma manifesta e incontestável dos autos:

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza quanto à acusação. 2. A exclusão da ilicitude por legítima defesa, na fase de pronúncia, somente é admissível quando demonstrada de forma inequívoca e incontroversa. 3. Em caso de dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, competindo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0016064-13.2017.8.14.0006 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/06/2025)

Todavia, conforme se extrai dos autos, as provas colhidas — notadamente os depoimentos das testemunhas Antônio Carlos Moreira de Souza e Odinaldo Freitas Dias — embora indiquem a existência de desentendimento prévio e eventual comportamento agressivo da vítima, não são suficientes, nesta fase, para comprovar de forma clara a ocorrência da excludente de ilicitude.

Os depoimentos colhidos em juízo, ainda que apontem que a vítima era pessoa de comportamento agressivo e costumava portar arma branca, não comprovam de forma inequívoca que o réu tenha agido sob injusta agressão atual ou iminente, tampouco que os meios empregados tenham sido necessários e moderados, conforme exige o art. 25 do Código Penal.

Destarte, embora a defesa sustente que o acusado teria agido para afastar agressão iminente, o conjunto probatório não demonstra, de maneira clara e incontestável, a presença de todos os elementos indispensáveis à caracterização da excludente de ilicitude.

Porquanto, o contexto fático-probatório revela versões conflitantes e circunstâncias não pacificadas, tornando temerária a exclusão da ilicitude nesta fase. A dúvida quanto à dinâmica dos fatos, à intenção do agente e à proporcionalidade da reação deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

De igual modo, no que tange o pedido de despronúncia, pela ausência de provas da existência de infração penal, também não merece prosperar.

Porquanto, examinando o conjunto probatório, verifica-se que a
materialidade delitiva
restou comprovada pelo laudo de exame de necropsia (ID 20537128, pág. 11), laudo de exame cadavérico (ID 20537128, pág. 13 e 20537129) e auto de apreensão (ID 20537129, pág. 07).

Quanto à autoria, há
indícios suficientes
de que o recorrente tenha praticado o fato descrito na denúncia, lastreados nas declarações colhidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório conforme transcrito na sentença de pronúncia (ID
20537374)
, vejamos:

“A testemunha
Antônio Carlos Moreira de Souza
disse que estava na vila onde ocorreu o fato, mas não visualizou a vítima sendo atingida. Relatou que quando chegou ao local, o ofendido já estava morto. Disse que não viu ou ouviu briga anterior. Disse que sabe que o réu utilizou espingarda e um terçado, e chegou a disparar um tiro de espingarda e acertou no pescoço do ofendido. Relatou que a vítima normalmente andava armada com uma faca e terçado, mas não sabe se o réu andava armado. Respondeu, ainda, que ouviu o comentário de que réu e vítima tinham desavença, devido ao produto de um roubo de ambos. Relatou, ainda, que a vítima, quando bebia, ameaçava os outros com um terçado.

A testemunha
Odinaldo Freitas Dias
disse que a vítima ameaçava pessoas da igreja e da vila. Relatou que acha que a vítima já havia matado pessoas em Breves, e se a vítima não tivesse morrido, teria matado o acusado, e que teria ocorrido uma legítima defesa. Relatou que a vítima teria decidido furtar a casa de uma mulher chamada Regiane, e o ofendido, ao ser descoberto, procurou o réu para que esse assumisse sozinho a culpa. Diante da discordância de Zedalias, sobreveio uma discussão. Relatou que conhecia a vítima e essa costumava andar falando sobre matar o réu.

Interrogado em sede judicial, o réu
ZEDALIAS SOUZA DA SILVA
disse que no dia dos fatos o réu e a vítima tinham ido buscar um casco no rio, e a vítima furtou uma mercadoria que estava dentro do casco. Após, os dois saíram para devolver a mercadoria roubada pela vítima à dona dos objetos furtados. Relatou que contou à dona da mercadoria o que tinha acontecido e por isso a vítima o ameaçou de morte. Disse que a vítima, que lhe ameaçava de morte, foi até a residência do réu e, no momento em que a vítima lhe agrediu com um soco. Ato contínuo, ia se armar de um terçado, ocasião em que o réu não permitiu, e efetuou um disparo de espingarda e outros golpes de terçado na vítima. Respondeu que estava dentro de sua casa quando a vítima chegou armado com um terçado para agredi-lo. Disse, por fim, que a vítima fez isso porque Zedalias contou à dona da mercadoria que a vítima a havia roubado.”

A sentença de pronúncia analisou detidamente o conjunto probatório, reconhecendo prova da materialidade — consubstanciada no laudo de exame cadavérico e demais elementos dos autos — e indícios suficientes de autoria, extraídos das declarações testemunhais e do próprio interrogatório do réu.

A decisão também observou o procedimento previsto no art. 589 do CPP, sendo oportunizado o juízo de retratação, o qual foi expressamente negado pelo magistrado de origem, que manteve a decisão pelos próprios fundamentos.

Não se verificam, portanto, vícios formais ou nulidades. A sentença é coerente, motivada e alinhada aos parâmetros do art. 413 do CPP, razão pela qual deve ser mantida.

Em reforço:

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, não se tratando de juízo de certeza, mas de admissibilidade da acusação. 2. O princípio do
in dubio pro societate
rege a fase de pronúncia, autorizando a submissão do acusado ao Tribunal do Júri sempre que houver dúvida razoável sobre sua autoria ou participação no delito. 3. A negativa de autoria pelo réu não obsta a pronúncia quando existirem elementos indiciários razoáveis aptos a embasar a acusação, sendo a apreciação aprofundada da prova reservada ao Conselho de Sentença.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0022754-26.2016.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/06/2025)

Dessa forma, a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada e amparada nas provas dos autos, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou nulidade que justifique sua reforma, cabendo ao Tribunal do Júri o exame das circunstâncias subjetivas do fato e a eventual confirmação ou rejeição da tese de legítima defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025